Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735345-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADIO JK FM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Brasília, que na ação de obrigação de fazer cumulada com inexistência de débito, ajuizada por RÁDIO JK FM LTDA., deferiu a tutela de urgência, para suspender a cobrança da taxa “Ocupação de Área Pública por Meio de Propaganda”. Irresignado, o Distrito Federal alega que o painel indicado pela agravada não equivale ao que é objeto da cobrança, uma vez que as coordenadas são diversas. Argumenta que a agravada não demonstrou nenhuma falha para descaracterizar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato atacado. Aduz que atuou na forma determinada pela Lei Distrital 3.036/2002 - Plano Diretor de Publicidade, a qual exige o pagamento de preço público em razão de ocupação de área pública para propaganda, e que a agravada não possui o devido licenciamento. Requereu, diante da comprovação da correta motivação do ato administrativo, seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até julgamento do recurso. O pedido atribuição de efeito suspensivo à decisão foi indeferido (ID 63291633). A agravada apresentou contrarrazões (ID 63607525), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 16/09/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 211146498), julgando parcialmente procedente o pedido da autora, para confirmar a tutela de urgência e declarar a inexistência do débito de R$ 51.311,67, referente ao lançamento administrativo no 0003893058, e determinar a sua exclusão, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator